Tribunal: TJSP
Processo: 1025411-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – pretensão da autora à exibição dos documentos que embasaram sua inclusão nos órgãos de proteção ao crédito – requerido que apresentou documentos com a contestação – sentença de extinção do feito em virtude da perda de objeto - apelo da autora visando a apresentação de documentos faltantes e a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios em

Ementa:
*PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – pretensão da autora à exibição dos documentos que embasaram sua inclusão nos órgãos de proteção ao crédito – requerido que apresentou documentos com a contestação – sentença de extinção do feito em virtude da perda de objeto - apelo da autora visando a apresentação de documentos faltantes e a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do seu patrono – desnecessidade da apresentação de novos documentos tendo em vista que a réplica não impugnou os que foram trazidos com a contestação, limitando-se a discutir sua idoneidade – discussão que, todavia, deve ser travada em ação revisional ou declaratória de inexigibilidade de débito eventualmente proposta pela autora – honorários advocatícios devidos ao patrono da autora em virtude da resistência do requerido eis que já havia sido notificado para exibir os documentos, mas só o fez após o ajuizamento da ação – recurso provido em parte.*